Tribunal: TJMT
Processo: 0009034-54.2012.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009034-54.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BARBARA PIOVEZAN MARTINS - CPF: 046.992.451-96 (APELANTE), MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 680.518.249-20 (ADVOGADO), MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 680.518.249-20 (APELANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), VITOR ROBERTO SANSONI CARDOSO GOMES - CPF: 757.245.708-82 (APELADO), CLAUDEMIR NARDIN - CPF: 446.143.149-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 680.518.249-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO –
HOSPITAL CONVENIADO AO SUS –
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGADO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUESTÃO DE FATO – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

1.
Quando o pleito indenizatório depende da produção de provas acerca dos fatos narrados na exordial, a questão se mostra de fato e de direito, o que torna impróprio o julgamento antecipado da lide.

2. Evidenciado o cerceamento do direito de defesa, o reconhecimento da nulidade, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a repetição dos atos processuais, a partir daquele vício, torna-se medida impositiva.

3. Tendo em vista a inobservância do princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, a decisão
a quo
deve ser cassada, a fim de propiciar a renovação dos atos processuais, para a correta e adequada prestação jurisdicional.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por
BARBARA PIOVEZAN MARTINS,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MORAIS, MATERIAIS e PSICOLÓGICOS c/c T
UTELA ANTECIPADA
”
,

ajuizada
pela parte apelante em face da FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, MUNICÍPIO DE SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO, nos seguintes termos (ID. 151746470):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MORAIS, MATERIAIS E PSICOLÓGICOS C/C TUTELA ANTECIPADA
proposto por
BARBARA PIOVEZAN MARTINS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, VITOR ROBERTO SANSONI CARDOSO GOMES e MUNICÍPIO DE SINOP.

Aduz o Requerente que
“no dia 24 de outubro de 2009 aproximadamente às 06h:30min, a requerente deu entrada no PRONTO ANTENCIMENTO (PA) trazida pelo Corpo de Bombeiros, com fratura exposta no tornozelo direito e fortes dores. Ao ser atendida foi averiguado que não tinha como ser feita a cirurgia no pronto atendimento, ficou aguardando o encaminhamento para o Hospital Santo Antônio das 06h:30min às 10h001min sem qualquer medicação”.

Estende afirmando que ao
“foi encaminhada ao Hospital Santo Antônio para os procedimentos necessários. Quem atendeu a Autora foi o médico de plantão Dr. Vitor Roberto Sansoni Cardoso Gomes aonde foi submetida à realização de cirurgia de pinos e parafusos, conforme prontuário em anexo ”.
Alega que posteriormente a cirurgia sofreu com infecção
“que eliminou toda a cartilagem entre os ossos. Em face da imperícia (culpa) das Requeridas, pois a infecção destruiu (apodreceu) toda a membrana entre os ossos, ocasionou redução de 0,33 cm na perna direita em relação à esquerda”.

Afirma que
“após 05 meses de convalescença, foi internada novamente no dia 20/03/2010 às 08h:00min para retirada dos pinos e parafusos, tendo alta no dia 21/03/2010, ainda com fortes dores no tornozelo, ao questionar o médico o mesmo afirmou ser normal. Destarte, os exames em anexo demonstram uma outra realizada, isso é, a Autora perdeu totalmente a cartilagem em face da culpa das Rés, o que lhe impossibilitaria ter uma vida normal”.

Por fim, requer pelo JULGAMENTO PROCEDENTE da demanda a fim de que seja
“julgado inteiramente procedente, no sentido de condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, a requerente, no valor equivalente a 300 salários mínimos (...) indenização por danos materiais no importe de R$ 6.229,63 (...) indenização por danos estéticos no valor equivalente a 100 salários mínimos (...) indenização por danos psicológicos no valor equivalente a 100 salários minimos”.

CARREOU DOCUMENTOS com a INICIAL.

LIMINAR INDEFERIDA em ID. 60553877 (Pág. 100-102).

Pelo Requerida FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO em ID. 60553881 (Pág. 63-118), alegando preliminarmente a falta de interesse de agir, a inépcia da inicial, e no mérito, pugnando pela a IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais.

Pelo Requerido MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO em ID. 60553890 (Pág. 49-101), alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva, e no mérito, pugnando pela a IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais.

Pelo Requerido ESTADO DE MATO GROSSO foi apresentada CONTESTAÇÃO em ID. 60553890 (Pág. 108-122), alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva, e no mérito, pugnando pela a IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais.

Pelo Requerido VITOR ROBERTO SANSONI CARDOSO GOMES foi apresentada CONTESTAÇÃO em ID. 60555396 (Pág. 86-94), pugnando preliminarmente pela impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito, pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais.

Foi apresentada IMPUGNAÇÃO as CONTESTAÇÕES rechaçando as exposições contestatórias dos Requeridos e reiterando seus pedidos iniciais.

DECISÃO DE SANEAMENTO em ID. 60553877 (Pág. 4-7).

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

DAS PRELIMINARES

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE VITOR ROBERTO SANSONI CARDOSO GOMES

Em análise detida dos autos, constata-se que a parte Requerente postula pelo JULGAMENTO PROCEDENTE da demanda condenando os Requeridos ao pagamento de INDENIZAÇÃO de DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. Entre os requeridos encontra-se o médico que realizou a cirurgia na Requerente, o Dr. VITOR ROBERTO SANSONI CARDOSO GOMES.

Vislumbra-se que na época, o Requerido médico trabalhava na FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITARIA DE SINOP.

O Art. 37, § 6º, da CF dispõe que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
(grifo nosso)”.

Em ações que há Responsabilidade Civil Objetiva do Ente Público, ou daquele que atuou em empresa de direito privado prestadoras de serviços públicos, será ilegítimo a participação do médico que trabalhava para o mesmo na ação, cabendo em caso de condenação do Hospital prestador, a ação de regresso em face do servidor público.

Neste sentido, a jurisprudência dispõe:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATENDIMENTO MÉDICO/HOSPITALAR PRESTADO PELO SUS. ERRO DE DIAGNÓSTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO. I) Ação indenizatória por dano moral, fulcrada na alegação de que a ré/médica errou no diagnóstico do autor, ao interpretar sua biópsia. II) Prestação do serviço médico-hospitalar que ocorreu mediante atendimento pelo Sistema Único de Saúde, pela médica residente, ora ré, preposta do hospital (sendo este demandado em outra ação pelo mesmo fato). III) Hipótese onde se adota, necessariamente, o regime previsto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que determina a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos por danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável. IV) Ilegitimidade da médica/ré para figurar no pólo passivo da presente ação, cuja responsabilidade pode ser averiguada em ação de regresso pelo nosocômio.
PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA EXTINTA, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA (ART. 485, VI, c/c § 3º, do CPC). APELAÇÕES PREJUDICADAS. (Apelação Cível Nº 70078375987, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins,... Julgado em 25/10/2018). (TJ-RS - AC: 70078375987 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2018 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA 940/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MÉDICA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
Na hipótese, os autores ingressaram com demanda indenizatória pretérita contra o hospital que prestou atendimento a seu filho por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Neste feito, os autores demandam contra a médica atendente, por negligência.
Ilegitimidade passiva da médica que atendeu o menor, vinculada ao sistema público de saúde, cuja responsabilidade deve ser apurada em eventual ação regressiva a ser intentada, se for o caso, pelo ente público. Sentença extintiva mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70084051804 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 28/05/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2020 – grifo nosso)

É possível suscitar, de ofício, preliminar de ilegitimidade ativa, ainda que não agitada na contestação ou mesmo no recurso, pois, em se tratando de matéria de ordem pública relativa às condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade passiva ad causam, pode ser conhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Nesse sentido, vejamos o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

APELAÇÃO. RECURSOS ADESIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO CREDENCIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PERDA DE MOVIMENTO DE DEDOS E POSTERIOR AMPUTAÇÃO. CONTEXTO PROBATÓRIO COLIGIDO E PERÍCIA QUE COMPROVAM AGIR CORRETO NA ASSISTÊNCIA PRESTADA. AUSÊNCIA DE IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO QUE ATENDE PELO SUS RECONHECIDA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO HOSPITAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ATENDIMENTO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO NA CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Em se tratando de responsabilidade civil por suposta falha na prestação de serviços médicos e hospitalares, quando o atendimento é realizado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), a ação deve ser direcionada ao nosocômio conveniado ao SUS, sendo o médico que prestou o atendimento parte ilegítima passiva. Reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva do médico, extinguindo o feito, sem julgamento do mérito, em relação a ele. Art. 37, § 6º, da CF c/c art. 485, VI, do CPC. Precedentes do STF e deste Tribunal.
(...) (Apelação Cível Nº 70078414729, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 12/09/2018). (TJ-RS - AC: 70078414729 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 12/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/09/2018 – grifo nosso).

Logo, o RECONHECIMENTO de OFÍCIO da ILEGITIMIDADE PASSIVA do Requerido VITOR ROBERTO SANSONI CARDOSO GOMES é medida que sem impõe.

“Ex positis”,
na
AUSÊNCIA
de
LEGITIMIDADE

PASSIVA
a fim de justificar a presente ação em face do Requerido, conforme já sustentado, resta patente a
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
de
VITOR ROBERTO SANSONI CARDOSO GOMES,
ao que
JULGO EXTINTO
o
PROCESSO
,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos moldes do art. 485, VI e art. 330, inciso II, do Código de Processo Civil.

DAS PROVAS

Diante dos FATOS e FUNDAMENTOS JURÍDICOS discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos DOCUMENTOS.

A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que
“se ele decidiu por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu convencimento no momento do julgamento da causa”
(STJ, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA).

“Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo”
(REsp 1252341⁄SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05⁄09⁄2013, DJe 17⁄09⁄2013).

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

A AÇÃO INDENIZATÓRIA busca a REPARAÇÃO de ato que apresente DANO a outrem. Este DANO poderá ter várias facetas, as quais a jurisprudência tem regulamentado, podendo ser de CUNHO MORAL, MATERIAL, entre outros. O ingresso deste tipo de ação ocorre quando a parte autora alega que sofreu DANO advinda de uma AÇÃO da parte contrária, na qual por meio de comprovação, requer a INDENIZAÇÃO dos danos sofridos.

A cada caso cabe, portanto, ao magistrado, averiguar as condições da RESPONSABILIDADE CIVIL e se estas foram desobedecidas. A responsabilidade civil em AÇÕES que ENVOLVEM a FAZENDA PÚBLICA merece atenção ESPECIAL, pois trata-se de RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Conforme Celso Antônio de Mello:

“A responsabilidade civil do Estado está ligada a obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos a esfera juridicamente garantida de outrem e que lhes sejam imputáveis em decorrência de comportamentos unilaterais lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos.”

A RESPONSABILIDADE OBJETIVA da FAZENDA PÚBLICA portanto necessita do PREENCHIMENTO dos requisitos: ATO que causou DANO a OUTREM e NEXO CAUSAL, INDEPENDENTEMENTE de CULPA do agente. A regulamentação da responsabilidade civil encontra-se no art. 927,
in verbis:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Em complemento, disciplina Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Os casos de responsabilidade objetiva do Estado só se eximem de responder se faltar o nexo entre seu comportamento comissivo e o dano. Isto é: exime-se apenas se não produziu a lesão que lhe é imputada ou se a situação de risco inculcada a ele inexistiu ou foi sem relevo decisivo para a eclosão do dano. Fora daí responsará sempre. Em suma: realizados os pressupostos da responsabilidade objetiva não há evasão possível (Direito administrativo, 6° edição, Pág. 524)”

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MORAIS, MATERIAIS E PSICOLÓGICOS C/C TUTELA ANTECIPADA
proposta por
BARBARA PIOVEZAN MARTINS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP e MUNICÍPIO DE SINOP.

O cerne da controvérsia reside na averiguação se houve imperícia, negligência ou imprudência por parte dos Requeridos no atendimento médico capaz de responsabiliza-los das sequelas ocorridas após o acidente e a cirurgia realizada para reparação.

Pois bem.

Quanto ao tema, para Flavio Tartuce trata-se de
“
imprudência quando há uma falta de conduta somada a uma ação
. A título de exemplo, podem ser citadas as condutas positivas nas infrações de trânsito, como nos casos em que se dirige bêbado ou acima da velocidade permitida na via. O segundo modelo culposo é a
negligência, evidenciada por uma falta de cuidado somada a uma omissão.
Ilustre-se com a omissão de socorro ou com a empresa que não treina corretamente um empregado ou preposto para o exercício de uma função ou de um trabalho. Por fim, há a
imperícia, tida como uma falta de qualificação, em sentido geral, para exercício de uma atribuição
. Em complemento ao último exemplo, aqui se enquadra a conduta do empregado ou preposto que desempenha algo que não poderia fazer, causando dano a outrem.”
(Manual de Responsabilidade Civil, Volume único, 2018 – grifo nosso).

A Requerente, na inicial, aduz que
“a negligência e imperícia, ficaram caracterizadas no momento em que os Requeridos através de seus médicos e auxiliares, não procederam de maneira adequada, pois, ao efetuar a limpeza no local da lesão deveriam naquele momento ter medicado a Autora com antibióticos e deixar o seu organismo se defender das bactérias antes de fechar/ficar imediatamente com parafusos, pinos, etc. Assim, deveriam ter limado e tratado o local do ferimento com maior diligência e cuidado”.

Nesse sentido, foi possível constatar que muito embora a Requerente alegue que não foi dado medicamento para a paciente e nem mesmo foi limpado o ferimento anteriormente a cirurgia, o que observa-se por meio da documentação médica dos autos é que foi prescrita medicação conforme ID. 60553877 (Pág. 57-58) e no momento cirúrgico foi realizada a limpeza necessária para operação, como constata-se em ID. 60553877 - Pág. 60 que dispõe na descrição:
“
LIMPEZA CIRÚRGIA EXAUSTIVA; ASSEPSIA
”
(ID. 60553877 - Pág. 60 – grifo nosso).

Cumpre ressaltar que não há relato da causa do acidente da Requerente, no entanto, vislumbra-se que houve fratura exposta no tornozelo direito, sendo necessária a intervenção cirúrgica para reparação.

Nesse sentido, deve-se considerar que a atividade médica é obrigação de meio, ou seja, não são responsáveis por obrigações de resultados, já que intercorrências podem ocorrer mesmo com a assessoria médica adequada realizada ao paciente.

Flávio Tartuce ensina que
“a regra da responsabilidade objetiva do Código Consumerista é quebrada com relação aos
profissionais liberais que prestam serviço, uma vez que somente respondem mediante a prova de culpa, consagrada a sua responsabilidade subjetiva
. Enuncia o art. 14, § 4.º, da Lei n. 8.078/1990 que “a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação da culpa”. Para caracterização desse profissional liberal, preciosas são as lições de Rizzatto Nunes, no sentido de que devem estar presentes as seguintes características: a) autonomia profissional, sem subordinação; b) prestação pessoal dos serviços; c) elaboração de regras pessoais de atendimento; d) atuação lícita e eticamente admitida. A norma é justificada, visto que os profissionais liberais individuais, assim como os consumidores, estão muitas vezes em posição de vulnerabilidade ou hipossuficiência. Além disso, quando o serviço é prestado por um profissional liberal, há um caráter personalíssimo ou intuitu personae na relação jurídica estabelecida, conforme expõe Zelmo Denari
. Desse modo, a título de exemplo, a responsabilidade pessoal de advogados, dentistas e médicos somente existe no âmbito consumerista se provada a sua culpa, ou seja, o seu dolo – intenção de causar prejuízo –, ou a sua culpa, por imprudência (falta de cuidado + ação), negligência (falta de cuidado + omissão) ou imperícia (falta de qualificação geral para desempenho de uma atribuição).
Também se utiliza como justificativa para a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais a premissa da assunção de uma obrigação de meio ou de diligência. Nas hipóteses envolvendo os profissionais da área de saúde, caso dos médicos, a responsabilidade subjetiva é expressa pelo art. 951 do Código Civil, cuja transcrição é pertinente, mais uma vez, para a visualização completa do tema: “O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho”.
No entanto, há uma questão relevante, controvertida e profunda relativa à obrigação assumida pelos profissionais liberais, notadamente pelos médicos, o que tem relação com a classificação das obrigações quanto ao conteúdo. Tal classificação, em obrigações de meio e de resultado, é atribuída a Demogue, conforme aponta a doutrina civilista brasileira.
Assim,
de acordo com Washington de Barros Monteiro, na obrigação de resultado “obriga-se o devedor a realizar um fato determinado, adstringe-se a alcançar certo objetivo”. Já na obrigação de meio “o devedor obriga-se a empregar diligência, a conduzir-se com prudência, para atingir a meta colimada pelo ato”.

Como consequência lógica dessa conclusão conceitual, sustenta-se que a obrigação de meio gera responsabilidade subjetiva,
enquanto a de resultado ocasiona a responsabilidade objetiva ou a culpa presumida”.
(Manual de Responsabilidade Civil, Volume único, 2018 – grifo nosso).

Dessa forma, deve-se considerar que a função do médico tem caráter de obrigação distinta, sendo está de meio. Conforme define Ruy Rosado de Aguiar Júnior:

“A obrigação é de meios quando o profissional assume prestar um serviço ao qual dedicará atenção, cuidado e diligência exigidos pelas circunstâncias, de acordo com o seu título, com os recursos de que dispõe e com o desenvolvimento atual da ciência, sem se comprometer com a obtenção de um certo resultado. O médico, normalmente, assume uma obrigação de meios.”

A jurisprudência confirma, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MORAIS. ÓBITO DO FILHO DOS AUTORES.
ALEGADA NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO NÃO CONFIGURADA, NÃO SENDO APLICADA EM CASO DE OMISSÃO, A CHAMADA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. FALHA NO ATENDIMENTO NÃO COMPROVADA. EQUIPE QUE REALIZOU OS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS
. OBRIGAÇÃO MÉDICA DE MEIO, E NÃO DE RESULTADO.

DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00066011820178160030 PR 0006601-18.2017.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juiz Carlos Mauricio Ferreira, Data de Julgamento: 06/08/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2020 – grifo nosso).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ADESIVO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PRINCIPAL. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. [...]
O contrato de prestação de serviços médicos é um contrato de meio, e não de resultado, impondo - se à parte demonstrar que o profissional não proporcionou ao paciente todos os cuidados relativos ao emprego dos métodos da ciência médica, agindo com negligência, imprudência ou imperícia. 4. Deixando a parte autora de comprovar a ocorrência de negligência médica no tratamento dispensado, e tampouco o nexo de causalidade entre os fatos alegados e a morte do paciente, afasta -se a responsabilidade civil dos réus.
5. Recurso adesivo não conhecido. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Processo nº 2006.01.1.002437 -0 (408170), 3ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Nídia Corrêa Lima. Unânime, DJe 04.03.2010 – grifo nosso).

Nesse viés, ressalta Nestor José Foster,
“numa visão radical da questão, exigir do médico obrigação de resultado seria o mesmo que exigir dele onipotência divina, em que ele atuasse como senhor supremo da vida e da morte. Como, infelizmente, os seres humanos continuam a morrer, e isso ocorre também com os médicos, é evidente que a cura nem sempre é possível. Logo, tal resultado não poderia ser exigido de nenhum ser humano, nem mesmo do médico”.
(Cirurgia plástica estética: Obrigação de resultado ou obrigação de meios RT 736/83).

Quanto a infecção que a Requerente alega ter ocorrido, conforme a Sociedade Brasileira de Infectologia
“Osteossíntese pós-fratura de ossos longos representa grande causa de infecção, principalmente nas fraturas expostas com risco de infecção de 10-15%. Cocos gram-positivos são os principais agentes isolados, seguidos dos bacilos gram-negativos (...). Fraturas expostas de membros inferiores são mais propensas a infecção”
(
https://bityli.com/VBVjQI
).

Conforme o Manual de Trauma Ortopédico do Dr. Marcos Paulo de Souza entre os problemas e complicações da cirurgia de fraturas expostas é o
“manejo das fraturas expostas graves é demorado e difícil para o paciente. A síndrome comportamental é um risco significativo. A infecção permanece o principal risco e pode levar a união retardada, pseudartrose, consolidação viciosa e perda da função”.

Explica que
“o efeito imediato de uma lesão de alta velocidade que produz uma fratura exposta é a contaminação dos tecidos moles e duros. Além disso, pode haver choque sistêmico, reduzindo o suprimento sanguíneo para o osso e o musculo durante algum período. O resultado e a oxigenação tecidual deficiente e a desvitalização dos tecidos circundantes incluindo o osso, promovendo um meio perfeito para infecção e multiplicação bacteriana”.

Portanto, ficou demonstrado nos presentes autos que os Requeridos procederam com a prudência necessária, não podendo ser responsabilizados pelas sequelas ocorridas, já que estas não ocorreram por culpa dos mesmos e sim por serem recorrentes dentro do processo de pós-cirurgia como visto nos presentes autos.

O que se verifica no caso dos autos, é que não há comprovação entre o ato dos Requeridos com qualquer dos danos causados a Requerente, por não ser constado negligência, imperícia ou imprudência em seus atos.

A jurisprudência do E. TJMT dispõe:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ÓBITO DE PACIENTE – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO POR FALHA NA PRESTACAO DO SERVIÇO HOSPITALAR E ERRO MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO –– RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA – TEORIA DA PERDA DA CHANCE – AFASTADA – RECURSO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADAS. 1. Em se tratando de responsabilidade civil, três são os requisitos cuja existência se faz necessária para a configuração da obrigação de indenizar, quais sejam, a conduta ilícita, omissiva ou comissiva, do agente, o nexo causal e o dano. 2. A Constituição Federal de 1988 consagrou a teoria do risco administrativo, respondendo o ente público, objetivamente, pelos danos que causar a terceiros, desde que estabelecido o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo.
3. A teor das provas coligidas aos autos, a ausência de erro médico e no atendimento dispensado à filha da Autora, não há falar no reconhecimento do dever de indenizar pela morte daquela, a qual decorreu de causas naturais alheias ao tratamento médico. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o falecimento da infante e a prestação do serviço por parte do Apelante, não se desincumbindo os demandantes do ônus imposto pelo artigo 373, I, do CPC.
4. A teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente, situação não evidenciada no presente caso. (TJ-MT - EMBDECCV: 00015677720148110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2020 – grifo nosso).

Dessa forma, considerando que a atividade médica é OBRIGAÇÃO de MEIO e pela NÃO COMPROVAÇÃO de CULPA operada por negligência, imperícia ou imprudência entre a conduta dos Requeridos aos danos alegados, a IMPROCEDÊNCIA é medida que se impõe.

“
Ex positis
”,
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos consubstanciados na inicial.

Por conseguinte,
DECLARO

EXTINTO
o
PROCESSO

COM

RESOLUÇÃO

DO

MÉRITO
, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 933208-SC).

INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, sustenta a parte apelante, preambularmente, que houve cerceamento ao seu direito de defesa, bem como violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, alegando que, no presente caso,
“(...) para se chegar à verdade dos fatos, faz-se necessária prova pericial e oral a fim de constatar a negligência na realização do procedimento cirúrgica”.

Salienta que o ponto principal da presente demanda é verificar se houve negligência, imprudência ou imperícia pelas partes recorridas na realização do procedimento médico objeto da lide, bem como se as sequelas experimentadas pela parte recorrente foram em decorrência do procedimento mal realizado.

Assim, insiste que, para se chegar à verdade dos fatos, é imprescindível o parecer de um perito médico, a fim de esclarecer questões de cunho técnico.

Além disso, sustenta que as testemunhas por si arroladas presenciaram todo o sofrimento da parte apelante e, por isso, são fundamentais para a análise do feito.

Diante disso, pugna pela cassação da sentença, para que o feito retorne à origem e seja reaberta a fase instrutória.

No mérito, defende que ficou devidamente demonstrado o ato ilícito, o danos e o nexo causal entre ambos, motivo pelo qual pede a reforma da decisão de origem e a procedência dos pedidos iniciais.

As partes recorridas, intimadas, apresentaram contrarrazões, por via das quais pugnam pelo desprovimento do apelo (ID ́s 151746478, 151746480 e 151746482), sedo que o ESTADO DE MATO GROSSO suscitou, em sua manifestação (ID. 151746480) a ilegitimidade do ente público estadual para compor o polo passivo da demanda, requerendo a sua exclusão da lide.

A Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, devolveu os autos sem manifestação, uma vez que inexiste,
in casu
, interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (ID. 174429698
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por
BARBARA PIOVEZAN MARTINS,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MORAIS, MATERIAIS e PSICOLÓGICOS c/c T
UTELA ANTECIPADA
”
,

ajuizada
pela parte apelante em face da FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, MUNICÍPIO DE SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO.

Da análise dos autos, observa-se que a parte apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que foram indeferidas as provas orais e pericial requisitadas oportunamente, com o objetivo de comprovar o ato ilícito narrado na inicial e o nexo de causalidade entre a referida conduta e o dano sofrido pela parte recorrente.

Diante dessa arguição, importante ressaltar que a presente ação indenizatória foi proposta em decorrência de suposto erro médico ocorrido durante a cirurgia ortopédica realizada na parte apelante.

Logo, imprescindível que se avalie a necessidade, ou não, da produção das provas solicitadas ao juízo da causa, uma vez que, corolário da garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF), é o direito das partes em produzir provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332, do CPC).

Como cediço, compete ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado do mérito, devendo, na qualidade de dirigente do processo e destinatário da prova, aferir a relevância e a pertinência de sua produção frente aos fatos controvertidos nos autos.

No presente caso, porém, não houve justificativa plausível para convalidar o afastamento das provas requeridas pela parte apelante.

Do exame do feito, observa-se que, por via do despacho saneador, o magistrado de origem, assim, consignou (ID. 151746460 – pág. 7):

“(...)

Com relação a todas as PROVAS requeridas nos autos, estas se mostram FRÁGEIS e DESPICIENDAS e, ainda, sequer foram JUSTIFICADAS a PERTINÊNCIA destas ao DESLINDE da LIDE. Ainda mais, ressalta-se que as provas orais teriam apenas o objetivo de corroborar os fatos já apresentados nos autos, não servindo como novidade para trazer um entendimento melhor sobre os fatos e o direito, razão pela qual as REJEITO, nos termos do art. 370 do CPC/2015”.

No tocante às provas requeridas pela parte apelante, verifica-se que, quando determinado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir, foi justificada a necessidade da prova testemunhal para elucidação dos fatos narrados na inicial (ID. 151746463 – pág. 46), o que já havia sido requerido quando da impugnação apresentada no ID. 151746464 – pág. 63 e, antes, na própria petição inicial.

Além disso, considerando o contexto fático do processo, fica evidente que as testemunhas poderiam elucidar alguns pontos, especialmente no tocante à alegada demora para que fossem ministrados medicamentos e a parte fosse encaminhada para o hospital em que a cirurgia seria realizada.

Ademais, na qualidade de parte autora, a recorrente pleiteou a produção de prova pericial, a fim de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita descrita na exordial e o dano sofrido.

O juízo singular, todavia, afastou a necessidade de produção de todas as provas, sob o argumento de que seriam frágeis e despiciendas, entretanto, julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial por ausência de
“(...)
comprovação entre o ato dos Requeridos com qualquer dos danos causados a Requerente”.

O que se constata é que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento da presente ação, sem a produção das provas requeridas, ocasionou cerceamento de direito da parte adversa.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO - DANO MORAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGADO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUESTÃO DE FATO - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL ACOLHIDA - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Quando o pleito indenizatório depende da produção de provas contundentes dos fatos narrados na exordial, a questão se mostra de fato e de direito, o que torna impróprio o julgamento antecipado da lide. 2. Evidenciado o cerceamento do direito de defesa, o reconhecimento da nulidade, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a repetição dos atos processuais, a partir daquele vício, se torna medida impositiva. 3. diante da inobservância do princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, a decisão a quo deve ser cassada, a fim de propiciar a renovação dos atos processuais, para a correta e adequada prestação jurisdicional.

(TJ-MT 00123183520148110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/11/2022)”.

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1 – Compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, estando autorizado a julgar antecipadamente o feito se a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno e inabalável, revelando desnecessidade da dilação probatória (art. 355, inc. I, do CPC). 2 – Na hipótese de alegação de erro médico, decorrente de procedimento cirúrgico, configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que no ato da sentença de mérito indefere o pedido de produção de prova pericial, mesmo que seja por meio de médico do juízo, visando examinar o prontuário médico, e relatar se houve ou não a perfuração do olho ou qualquer erro médico. 3 – Recursos providos. Sentença anulada.

(TJ-MT - AC: 10350576320178110041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 24/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2023)”.

“
E M E N T A ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL CONTRA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Considerando que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

(TJ-MT - AC: 00007199420138110017, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2023)”.

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas" (AgInt no AREsp n. 1.780166/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 1º/7/2021), essa é a situação dos autos. 2. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019), como no caso presente. 3. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos autores, ora agravados. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1866583 SP 2020/0060853-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA OMISSÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO – FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROVA NÃO PRODUZIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES E O APELO DO CORRÉU – RECURSO PROVIDO. 1. É possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova..

(TJ-MT 00072069020118110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2021)”.

Ademais, ainda que a parte autora, ora apelante, não tenha se insurgido contra a decisão saneadora que indeferiu a produção das provas por ela requeridas, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC,
as questões decididas quanto às provas não precluem e podem ser discutidas como preliminares da apelação. Confira-se:

“
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”.

Considerando que a decisão que indefere a produção de provas não é atacável por via do recurso de agravo de instrumento, conforme rol taxativo do art. 1.015, do CPC, não há que se falar em preclusão.

Por derradeiro, no que tange ao pedido feito pelo ESTADO DE MATO GROSSO em suas contrarrazões, de extinção do feito com relação ao ente público estadual, por ilegitimidade, pertinente registrar que as contrarrazões constituem mecanismo processual existente a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte recorrida e, por tal razão, é subordinada à matéria ventilada no recurso principal, em atenção aos princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum.

Logo, se fosse do interesse da mencionada parte recorrida modificar o julgado, deveria buscar a satisfação de sua pretensão por meio da via própria e adequada.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade e
DOU PROVIMENTO
ao apelo,
ACOLHENDO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada em suas razões,
com o fim de anular a sentença recorrida e, como consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento, oportunizando a produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024